Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-64.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ADESIVO – INEXISTÊNCIA NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PSICOTERAPIA – LIMITE ANUAL DE SESSÕES – ABUSIVIDADE – REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO DE QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO ADESIVO DE DEBORA SANTOS DA SILVA NÃO CONHECIDO.
1. Inadmissível o Recurso Adesivo ao Recurso Inominado no sistema do Juizado Especial porque não previsto na Lei no 9.099/95. Nesse sentido o acórdão no 1049573, de minha relatoria e publicado no DJE em 26/09/2017. RECURSO ADESIVO DE DEBORA SANTOS DA SILVA NÃO CONHECIDO.
2. Em se tratando de sessões de psicoterapia, no atendimento ao disposto no art. 10, § 4o, da Lei n.o 9.656/98, o Anexo II do Rol de Procedimentos da ANS, que apresenta diretrizes de utilização para cobertura de procedimentos – DUT, estabeleceu no item 108 “Cobertura mínima obrigatória de 18 sessões, por ano de contrato (...)” – p. 242.
3. Portanto, ao contrário do alegado pelo recorrente, no sentido de que somente é obrigado a cobrir o limite de 18 sessões por ano de contrato, a legislação pertinente determinou um mínimo a ser cumprido, e não o máximo permitido.
4. Não se pode admitir a negativa de reembolso de sessões, comprovadamente necessárias, conforme relatórios médicos (ID Num. 18819585 - Pág. 1), em razão de ter atingido suposto limite de sessões, pois o médico é quem está habilitado a indicar o quantitativo necessário para o adequado tratamento do paciente. Precedente: Acórdão 1103091, 07459870820178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1217804, 07362144720188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Conforme entendimento do STJ “Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). ” (REsp 1642255/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018).
6. Isto posto, irretocável a sentença que condenou a recorrente a custear e/ou autorizar as sessões de psicoterapia, em número necessário ao tratamento da autora, bem como a condenou a pagar R$ 1.200,00, a título danos materiais correspondentes às despesas efetuadas pela autora, de forma particular, para a realização das sessões não autorizadas pela ré, porque devidamente comprovados nos autos.
7. RECURSO DE QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
RECURSO ADESIVO DE DEBORA SANTOS DA SILVA NÃO CONHECIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.